Tribunal: TJDFT
Processo: 0717357-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACÓRDÃO EMBARGADO. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO, SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Trata-se, na verdade, de mero erro material, porquanto, embora mencionado na decisão em que foi apreciado o pedido liminar, foi consignado, erroneamente, no julgado, que se trata de crédito educativo de programa governamental- FIES, e, não, o gerido por instituição sem fins lucrativos, de direito privado, hipótese dos autos.
3. À mingua de tese específica sobre o tema em análise, aplicam-se aos créditos educativos geridos por instituições sem fins lucrativos de direito privado o mesmo entendimento do STJ sobre os contratos decorrentes de programa governamental, o FIES, de modo que se reconhece a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, e, por via de consequência, a competência do juízo a quo para oficiar no processo.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.